Tribunal: STF
Processo: Rcl 59664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria observado a tese firmada no Tema 800-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 26/3/2015).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 06 de fevereiro de 2020 no site na rede mundial de computadores da plataforma do Grupo de Comunicação Odia-Ig (...) foi publicado texto contendo gravíssimas acusações de crimes de injúria racial e de ameaça em desfavor do Autor, e que o como pessoa agressiva, desprezível e perigosa ao convívio público.



    Evidencia-se o jaez ofensivo, aviltante e falsa publicação pelo título da referida matéria jornalística de alta circulação e acesso, que promove duas acusações criminais em desfavor do Reclamante. 



    A ‘reportagem’, assinada por Jenifer Alves, além de divulgar de modo totalmente falseado versão unilateral de entrevero e registro policial ocorrido muito antes, em 23 de janeiro/2020, e acrescentar gratuitamente referências de caráter pessoal inverídicas e fortemente depreciativas ao Reclamante, deu ensejo a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor pela Corregedoria do Ministério Público Federal, pelo que foi ajuizada Ação Indenizatória e de Obrigação de Fazer perante o 4º Juizado Especial Cível do TJ/SP, em epígrafe, em desfavor dos responsáveis pela plataforma digital que a publicou. (…).



    Entretanto, em seguida da formulação da Contestação, e após apresentada relação das testemunhas, de modo surpreendente, o d. Juízo de piso reconsiderou a designação da Audiência de Instrução e Julgamento e encerrou a fase de conhecimento para proferir sentença de improcedência, que consubstancia efetivo prejuízo ao Reclamante, impedido de desincumbir-se do ônus probatório do artigo 373, inciso I, do CPC. (…).



    Considerada prequestionada a questão constitucional dos limites da liberdade do direito de informar face aos direitos de personalidade e a dignidade humana, o Reclamante interpôs tempestivo Recurso Extraordinário em que reprisou a nulidade do feito, bem como as questões constitucionais da Lide. (…).



    Em seguida, em decisão sem enfrentar qualquer dos argumentos do Reclamante, o Tribunal Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que pretender-se-ia o reexame de provas (se nem sequer puderam ser produzidas), quando em verdade insurge-se aqui contra o cerceamento de sua produção pelo d. Juízo de piso. 



    Referida Decisão foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário que subiu a este Supremo Tribunal Federal, no bojo do qual a Exma. Ministra-Presidente Rosa Weber determinou a ‘devolução dos autos à Corte de origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’ (Ministra-Presidente Rosa Weber - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.417.689/SÃO PAULO). 



    Ao retornarem os autos, o Tribunal Reclamado inadmitiu em despacho monocrático o Recurso Extraordinário, mediante referência breve e abstrata ao Tema 800 do Regime de Repercussão Geral.



     Entendendo não se tratar do melhor direito, pois, em que pese a pequena relevância econômica, a matéria versada na Ação originária é dotada de incontestável repercussão geral quanto ao aspecto social e jurídico, o Reclamante interpôs tempestivo Agravo Interno na forma preconizada no art. 1.030, I, ‘a’ e § 2º, do CPC. 



    Inobstante, em um decisum desconforme todo o suscitado no pleito recursal, a Autoridade Reclamada selou a inadmissão do Recurso Extraordinário, em decisão enigmática, que se bastou em negar ‘qualquer ofensa constitucional’. 



    Opostos Embargos de Declaração em face do Acórdão em Agravo Interno, foram rejeitados de modo sumário. 



    Data vênia, deste modo, a Autoridade Reclamada defraudou o estabelecido no Tema 800 deste STF, por aplicá-lo de forma totalmente equivocada, e em afronta a outros Temas de Repercussão Geral, normas e princípios constitucionais, bem como precedentes desta Ínclita Corte.(... )



    Ora, o Reclamante buscou demonstrar nas Razões do Agravo Interno o preenchimento dos requisitos do Tema 800, quais sejam: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional; e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados Especiais.



    Assim, o Acórdão Reclamado contraria a orientação firmada no precedente em tela, ao trancar o Recurso Extraordinário mediante aplicação deturpada do Tema 800 de Repercussão Geral. (…).



    Excelentíssimo Ministro, a presente Reclamação visa assim preservar a competência e autoridade dos precedentes deste Excelentíssimo Colegiado, a quem cabe o exame final de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o qual, na espécie, tem sido obstado imotivadamente, pois na origem das violações constitucionais dos Julgados de Segundo Grau do TJ/SP está o cerceamento do direito de ação e do direito a prestação judicial motivada, decorrentes da inusitada amputação da fase instrutória da Ação originária, seguida de sentença de improcedência, sem mesmo permitir manifestação do Autor, ora Reclamante, sobre a Contestação do Grupo de Mídia beneficiado.”.



    Ao final, requer que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para: e.1) reconhecer a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, posto que vedado à Autoridade Reclamada trancar o apelo extremo sem o exame em concreto da repercussão geral da matéria ventilada, e cassar a Decisão reclamada e determinar a subida a esta Colenda Corte do Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 160, inciso II, do RISTF; e.2) subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade do decisum reclamado posto que, na verdade, não houve violação ao Tema 800 do STF pelo Recorrente, ora Reclamante, mas equivocada aplicação da sua ratio decidendi pelo Tribunal Reclamado, e cassar a decisão reclamada, determinando, por conseguinte, a subida a esta Colenda Corte do Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 160, inciso II, do RISTF; e e.3) subsidiariamente, reconhecer a nulidade do processo cível n. 1002804- 41.2021.8.26.0016, do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prolação da sentença de Primeiro Grau” (eDoc.1, fls. 24-25).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 09/05/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJ/SP, o processo encontra-se ativo. 



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A autoridade reclamada, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (eDoc. 31), ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)”.



     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    “Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, nos termos do precedente fixado no ARE 835.833, rel. o Min. Teori Zavascki, DJe 26/3/2015.”.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA’ ou ‘acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO’. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente